Tribunal: TJSP
Processo: 2228897-25.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANDATO – Ausência de indicação de qual decisão judicial necessitaria ter sua autoridade garantida – Falta , também, da indicação precisa de quais atos judiciais ou administrativos a estariam desrespeitando e de quem os teria praticado , assim como de seus eventuais beneficiários – Impossibilidade de aferição da pretensão do reclamante, que sequer formulou pedido principal –

Ementa:
RECLAMAÇÃO – MANDATO – Ausência de indicação de qual decisão judicial necessitaria ter sua autoridade garantida – Falta , também, da indicação precisa de quais atos judiciais ou administrativos a estariam desrespeitando e de quem os teria praticado , assim como de seus eventuais beneficiários – Impossibilidade de aferição da pretensão do reclamante, que sequer formulou pedido principal – Impossibilidade de aferição das partes passivas da reclamação e de sua causa de pedir – Ausência de interesse processual no manejo da reclamação – Inicial indeferida de plano.

Reclamação extinta sem o exame de seu mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2228897-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante
BENSION COSLOVSKY, são reclamados COLENDA 34a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO e MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CIVEL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a petição inicial, e julgaram o processo extinto, sem o exame do
mérito, VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), L. G. COSTA WAGNER, ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI,
SÁ DUARTE, LUIZ EURICO E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2228897-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Reclamação no 2228897-25.2020.8.26.0000
Reclamante: Bension Coslovsky
Reclamado: Colenda 34a Câmara de Direito Privado; MM Juiz de Direito
da 5a Vara Cível da Capital
Interessados: Domiciano Adão da Silva; Edna Oliveira da Silva; Maria
Cristina de Oliveira Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35133)
RECLAMAÇÃO
MANDATO
Ausência de
indicação de qual decisão judicial necessitaria
ter sua autoridade garantida – Falta , também,
da indicação precisa de quais atos judiciais
ou administrativos a estariam desrespeitando
e de quem os teria praticado , assim como de
seus
eventuais
beneficiários

Impossibilidade de aferição da pretensão do
reclamante, que sequer formulou pedido
principal
Impossibilidade de aferição das
partes passivas da reclamação e de sua causa
de pedir
Ausência de interesse processual
no manejo da reclamação
Inicial indeferida
de plano.
Reclamação extinta sem o exame de seu
mérito.
A petição inicial desta reclamação não permite a
compreensão dos fatos alegados nem dos pedidos formulados nem mesmo
de quais seriam as partes a quem ela é endereçada.
A reclamação busca preservar a competência do
Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas
súmulas, de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de
casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência. É o que se
extrai do art. 195 do Regimento Interno deste Tribunal combinado com o art.
988 do Código de Processo Civil.
A inicial não aborda questões de competência
nem de observância de súmulas ou de enunciados de precedentes deste
Tribunal. Por exclusão, conclui-se que o pedido aqui veiculado refira-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2228897-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
garantia da autoridade de alguma decisão aqui proferida.
A inicial relata que o reclamante ajuizou uma
ação de execução de honorários advocatícios em face de Domiciano Adão
da Silva, registrada sob o no 0009968-12.2004.8.26.0100 e que tramita
perante a 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Nela estaria
inserida a cobrança da quantia de R$ 17.179,15, proveniente de uma
terceira parcela de dezembro de 1996, referente a um acordo que
Domiciano teria celebrado com a Fazenda do Estado de São Paulo. A inicial
está reproduzida a fls. 29/31, e o contrato de honorários advocatícios, a fls.
32.
A reclamação relata também a existência de uma
ação de consignação em pagamento, registrada sob o no 000.02.178401-9 e
que tramitaria perante a 36a Vara Cível do Foro Central da Capital, em que
teriam sido firmadas quitações de recebimento de alguns valores. Essa ação
foi movida pelo reclamante em face de Domiciano e, nela, houve a
celebração de acordo, homologado por sentença, como se depreende dos
documentos de fls. 08/14.
A inicial desta reclamação cita, ainda, a existência
de uma outra ação de execução, registrada sob o no
9000040-39.,8,26.0100. Na verdade, trata-se de embargos à execução
opostos por Domiciano àquela execução promovida pelo reclamante, como
se depreende da leitura dos documentos de fls. 25, 15, 16, 27, 17, 18 e 19,
exatamente nesta sequência, referentes a um acórdão prolatado pela 34a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal e de relatoria do Exmo. Des.
Soares Levada no julgamento da apelação interposta em face da sentença
que havia julgado improcedentes esses embargos à execução.
O reclamante alega que o relator daquela
apelação, Des. Soares Levada, no voto condutor do julgamento daquele
recurso, teria desconsiderado a quitação outorgada por Domiciano naquela
ação consignatória e o prejuízo que ele teria sofrido com um duplo
recebimento de valores por parte de Domiciano.
O reclamante relata, também na inicial, que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2228897-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
acórdão não teria sido lavrado pelo Des. Soares Levada, que ele (o
acórdão) sequer existiria e que teria sido alvo de crime de falsificação
praticado por “autoridades lotadas no Tribunal de Justiça” (fls. 07), com a
ressalva de que o Des. Soares Levada seria inocente.
Pede a instauração de procedimento criminal e a
identificação dos funcionários lotados nos cartórios da 5a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital e na 34a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, incluindo-se, em tal apuração, a advogada Maria Cristina de
Oliveira Silva.
Ao
final,
a
inicial
pede,
liminarmente,
“a
suspensão do procedimento em curso na 5a Vara Cível”.
A reclamação estava sendo movida contra
Domiciano Adão Silva, Edna Oliveira da Silva, Maria Cristina de Oliveira
Silva (advogada) e contra o diretor da 34a Câmara de Direito Privado e o
diretor da 5a Vara Cível (fls. 01/02).
Como se percebe, não é possível extrair da inicial
qual seria a decisão proferida por este Tribunal de Justiça que necessitaria
ter sua autoridade garantida nem quais seriam os atos judiciais ou
administrativos que a estariam desrespeitando e quem os teria praticado
nem mesmo quais seriam seus eventuais beneficiários.
Isso impede a compreensão até mesmo de qual
seria a pretensão do reclamante veiculada na inicial, que sequer aponta
qualquer pedido principal. E, não havendo pedido principal na reclamação,
não se vislumbra qualquer interesse processual do reclamante no seu
manuseio.
Trata-se, portanto, de inicial manifestamente
inepta e que não contém a indicação dos principais elementos
identificadores da reclamação, como suas partes (no caso, do polo passivo),
seu pedido e sua causa de pedir. Por isso deve a inicial ser indeferida de
plano, já que não se vislumbra, dos fatos nela narrados, qualquer
possibilidade de seu aproveitamento, especialmente se considerado o
instrumento processual adotado e a absoluta falta de interesse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2228897-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reclamante no seu emprego.
Por essas razões, indefiro a inicial e extingo a
reclamação sem o exame de seu mérito, com base nos arts. 485, I, e 330, I
e III, do Código de Processo Civil.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator